Tribunal: STF
Processo: HC 270419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quirós Bello, em favor de Uellington Bispo Xavier, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.083.992/SP (eDOC 16).
Adoto o relatório da decisão impugnada (eDOC 16, p. 1):

“Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de UELLINGTON BISPO XAVIER em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2070953-47.2026.8.26.0000. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171 e 311 do Código Penal. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a custódia foi embasada em suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente, sem apresentação de elementos concretos e individualizados que demonstrem o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Alega que a fundamentação judicial é genérica e calcada em gravidade abstrata, utilizando termos hipotéticos e presunções, sem prova efetiva de violação das cautelares ou de risco à ordem pública, o que desnatura a excepcionalidade da prisão preventiva. 
Argumenta que inexiste justa causa quanto ao ‘novo crime’ noticiado, pois não foi localizado qualquer inquérito, ação penal ou procedimento formal em nome do paciente relacionado aos fatos de Mogi das Cruzes, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa e tornando inválido o suporte da decisão cautelar. 
Defende que a notícia de suposto delito ocorrido em comarca diversa não poderia fundamentar a prisão preventiva nestes autos sem a devida instauração do procedimento próprio perante o juízo natural competente, em ofensa ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. 
Expõe que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho e residência fixa, além de comparecer aos atos processuais, de modo que não houve demonstração da insuficiência das cautelares já impostas. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.” (eDOC 16, p. 1).

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 31.3.2026. Não foi interposto agravo regimental.
No presente habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do paciente, com a declaração de nulidade da decisão por falta de fundamentação e legalidade; ou ainda, que seja declarado não preenchidos os requisitos para a imposição de prisão preventiva (eDOC 1, p. 12).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente habeas corpus impugna decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, da qual caberia agravo regimental.
A despeito do meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado.
Com efeito, o órgão competente para rever a decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.
A decisão que restabeleceu a custódia cautelar do paciente amparou-se em elementos concretos, notadamente no suposto descumprimento das medidas alternativas anteriormente impostas, ante a notícia de prática de novo delito patrimonial na comarca de Mogi das Cruzes e a instabilidade domiciliar do paciente, o que indica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a insuficiência das restrições menos gravosas para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (eDOC 15).
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente